Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPACHO O recorrente postula que o pagamento das custas processuais ocorra apenas após o final do processo. Contudo, não apresenta qualquer justificativa para tanto. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,6 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito